Tribunal: TJPA
Processo: 0809617-51.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10276 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809617-51.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAQUIM MANOEL DA SILVA BENTES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO CONSTATADA. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC.

1-
Trata-se de embargos de declaração em face de acórdão que nega provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença que julgou procedente a pretensão de pagamento de adicional por tempo de serviço;

2-
Ausente o vício apontado pelo embargante, evidencia-se que a pretensão recursal visa tão somente a reverberar o conteúdo do julgado, para o que não se prestam os embargos de declaração;

3-
Dispensado o prequestionamento da matéria veiculada, ante a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício no julgado embargado;

4-
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 24/06/2024 a 01/07/2024, à unanimidade, em conhecer e não acolher os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ESTADO DO PARÁ
(Id. 18406013) em face de acórdão (Id. 18201750), que nega provimento ao recurso de apelação.

Em suas razões, o embargante sustenta a ocorrência de omissão acerca da impossibilidade de produção de efeitos de contrato temporário nulo para fins diversos ao pagamento de FGTS e saldo de salário, com fundamento na jurisprudência do STF, notadamente nas teses 916 551 e 1239 de Repercussão Geral.

Requer, com fundamento nos arts.1.022, II do CPC e artigo 93, IX da Carta Magna, seja acolhido o presente recurso, para que haja a manifestação explícita deste Douto Juízo sobre as o- missões apontadas, especialmente em relação ao art. 37 § 2º da CF/88, e art. 927, III, do CPC, suprindo-se as omissões referidas.

Contrarrazões (Id. 18419921).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo à análise da matéria devolvida.

O acórdão embargado nega provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença que julga parcialmente procedente o pedido e condena o réu ao pagamento da parcela de adicional por tempo de serviço, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Destaco trecho do acórdão embargado:

“Nesse viés, em consonância com os ditames legais e a jurisprudência acerca da matéria, verifica-se que a parte apelada comprovou a existência atual de vínculo efetivo com a administração pública; tendo, portanto, direito à averbação do tempo de serviço público prestado anteriormente na condição de servidor temporário, bem como, à percepção dos efeitos legais deste decorrentes, notadamente, do adicional por tempo de serviço devido na proporção de 5% (cinco por cento) por triênio, nos termos do art. 131 da Lei nº 5.810/94, limitando a percepção dos valores retroativos aos 5 (cinco) anos anteriores à data do ajuizamento da ação, nos termos sentenciado.

No que se refere à alegação de impossibilidade de produção dos efeitos do contrato temporário para fins de contabilização de tempo de serviço, em razão da nulidade, vinculada aos Temas 916 e 551 do STF, destaco que as referidas teses foram formadas com relação a situações jurídicas e administrativas diferentes, uma vez versarem sobre indenização de saldo de salário, férias, décimo terceiro e FGTS por servidores cujos contratos temporários tenham sido declarados nulos.

Quanto ao decidido pelo representativo do Tema 1239, cuida de recurso em face de decisão que reconheceu à recorrida, a teor do art. 31, § 4º, da Constituição do Estado de Minas Gerais, o direito – que servidor público estadual ostenta – ao gozo de três meses de férias prêmio a cada cinco anos de efetivo exercício. Considerou também devida sua conversão em pecúnia, tendo em vista o desligamento da recorrida dos quadros da administração estadual antes que pudesse usufruir do benefício.

Naquele caso, a parte recorrida foi desligada do quadro de servidores do Estado de Minas Gerais em decorrência do julgamento da ADI 4.876MG, por meio do qual o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar Estadual nº 100/2007, que tornaram efetivos profissionais da área da educação que, sem prévia aprovação em concurso público, mantinham vínculo precário com a Administração Pública estadual.

Não há identidade dos referidos precedentes com o caso em comento em que se trata de servidor efetivo que busca a averbação do tempo anteriormente trabalhado na Administração Pública sob vínculo precário, para efeito de adicional por tempo de serviço. Some-se que a legislação estadual expressamente estabelece que o tempo de serviço público prestado aos entes federados, suas autarquias e fundações, independente do vínculo contratual, deve ser computado para todos os efeitos legais.

Desse modo, entendo não haver afronta ao art. 37, II, § 2º da CF, que determina a investidura em cargo ou emprego público mediante prévia aprovação prévia em concurso público, pois não se está a julgar a nulidade do contrato temporário anteriormente estabelecido entre a Administração e o autor, mas tão somente o direito de averbação do tempo de serviço, cujo efetivo exercício não se contesta e que, conforme legislação local vigente, pode ser considerado para o fim pretendido
.” (Grifamos)

O embargante alega que o acórdão se omitiu quanto à pertinência dos precedentes vinculantes serem aplicados ao caso concreto em que se discute a contagem de tempo de serviço temporário para efeitos de recebimento de adicional por tempo de serviço no vínculo efetivo do servidor.

Conforme se denota da leitura do trecho destacado do acórdão, a lógica do julgado afasta a aplicação dos Temas 916; 551 e 1239 do STF fazendo a distinção do caso concreto.

Ressalta a pretensão recursal de reverberar o mérito do julgado, operando sua reforma, ao arrepio do princípio do livre convencimento motivado do juiz e, antes disso, do mister do presente recurso, que não se presta à discussão substancial de decisão qualquer. A obrigatoriedade de expresso posicionamento do juízo sobre ponto que a parte entende imprescindível não guarda pertinência com a pacífica jurisprudência pátria.

Segundo entendimento da Corte Superior que o magistrado não precisa se manifestar sobre todos os argumentos levantados pelas partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão.

Vejamos a jurisprudência nessa linha:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material.

2.
Não prospera o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, envolvem situação já examinada e decidida pelo Colegiado
.

3.
O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional
.

4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque sobrecarrega desnecessariamente o Judiciário aumentando custos para o Estado.

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp: 1602791 PR 2016/0140223-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/09/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/10/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA.
REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS REJEITADOS NOS ACÓRDÃOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (AR 1903 ED-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-279 DIVULG 24-11-2020 PUBLIC 25-11-2020)”

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Por fim, consigno que a nova sistemática do CPC adota o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausentes vícios no julgado.

Ante o exposto
, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, 24 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/07/2024